Tribunal: TJSP
Processo: 2271848-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271848-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante
ARMANDO DE MATTOS JUNIOR e Paciente ANNA BEATRIZ DE
OLIVEIRA COSTA SAPIENSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271848-68.2019.8.26.0000 Comarca de Barueri.
Habeas Corpus Criminal no 2271848-68.2019.8.26.0000 1a Vara
Criminal de Barueri.
Impetrante: Armando de Mattos Junior
Paciente: Anna Beatriz de Oliveira Costa Sapiensa
Corréus: Peterson Silva, Bruno Goncalves de Almeida, Wilson
Jose Lima de Oliveira e William da Silva Vieira
Voto no 35.781
1. Em benefício da ré Anna Beatriz de
Oliveira Costa Sapiensa o advogado Armando de Mattos Júnior
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrer a paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri, nos
autos no 1501094-35.2019.8.26.0068, porque se encontra
presa preventivamente desde 10 de abril de 2019 por suposta
prática do crime de tráfico de drogas e o seu pedido de
revogação da custódia cautelar fora indeferido pela autoridade
impetrada e por esta Câmara, embora faça jus a responder à
ação penal em liberdade, porquanto desconhecia haver
substâncias ilícitas no veículo em que estava. Afirma que no
dia 10 de dezembro de 2019 ela cumprirá o lapso de um sexto
para progredir para o regime semiaberto, sem que a instrução
tenha se encerrado por restarem duas testemunhas a serem
ouvidas por precatória. Ademais, sendo a paciente primária, de
bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa ou
integra organização criminosa, na hipótese de ser condenada a
pena carcerária será reduzida ou substituída por sanção
restritiva de direitos ou imposto regime menos gravoso, o que
revela ser a prisão preventiva desproporcional.
Por tais razões, busca a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271848-68.2019.8.26.0000 Comarca de Barueri.
ordem para ser revogada a prisão preventiva da paciente, com
aplicação de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará
de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, a paciente foi presa em flagrante
no dia 10 de abril de 2019, juntamente com Peterson Silva,
William da Silva Vieira, Wilson José Lima de Oliveira e Bruno
Gonçalves de Almeida, todos pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidos 29,7kg
de cocaína, acondicionados em quinze tijolos. Realizada
audiência de custódia em 11 de abril de 2019, a prisão em
flagrante da paciente e demais indiciados foi convertida em
prisão preventiva, sendo expedido o competente mandado de
prisão A paciente foi denunciada como incursa no artigo 33,
"caput" da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29, ambos do
Código Penal, em denúncia oferecida em 02 de maio de 2019.
Foi determinada a notificação dos acusados e expedida carta
precatória para notificação da paciente. A defesa preliminar
dela foi apresentada e após a apresentação das defesas dos
corréus a denúncia foi recebida, determinada a citação deles,
bem como designada audiência para 16 de setembro de 2019.
Em audiência, os réus foram interrogados e foi determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271848-68.2019.8.26.0000 Comarca de Barueri.
cobrança das cartas precatórias expedidas para inquirição das
testemunhas arroladas. Foi juntada aos autos a carta
precatória expedida para oitiva das testemunhas Roldão Vieira
e Sidney Donizeti Moretti, devidamente cumprida. Atualmente
aguarda-se o retorno da carta precatória expedida para ouvir
testemunha arrolada pela defesa, cuja audiência foi designada
pelo Juízo deprecado para o dia 14 de fevereiro de 2020 (fls.
41/42).
Desde logo cumpre reconhecer não ser
possível aqui falar em excesso de prazo na formação da culpa,
porquanto embora tenha ocorrido certa demora para o término
da instrução criminal, no caso dos autos não se identifica
desídia ou negligência da magistrada na condução do
processo.
É sabido que os prazos processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir certa elasticidade deles na
conclusão da instrução em decorrência da normal dificuldade
decorrente do número crescente de feitos com réus presos,
pautas congestionadas, necessidade de abertura de prazo para
apresentação de defesa preliminar, recesso do judiciário,
dentre outras, como no caso, em que são cinco os denunciados
e ter sido necessária a expedição de cartas precatórias para
citação deles e oitivas de testemunhas, tanto da acusação,
como da defesa.
Tais circunstâncias demandam maior
tempo para a conclusão da instrução criminal e se traduz em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271848-68.2019.8.26.0000 Comarca de Barueri.
motivo de força maior, que refoge ao controle do juiz que
preside a ação penal.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça com propriedade já deixou assente que,
“Por aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual
dilação do prazo para a conclusão da instrução processual, quando
a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público,
mas sim decorrente de incidentes do feito e devido à observância de
trâmites processuais sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514).
Ademais, “A complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a
dificuldade da instrução criminal são cada vez maiores. O prazo da
conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de
lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4, Relator Ministro Luiz
Vicente Cernicchiaro, Ementário de Jurisprudência no 16, p.
206). E mais, “Somente se cogita da existência de constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando a demora for motivada pelo
descaso injustificado do Juízo processante, o que não ocorreu na
presente hipótese, em que o atraso no encerramento da instrução
criminal não extrapola os limites da razoabilidade” (HC 139.997/PR,
Habeas Corpus 2009/0121381-4, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 26.11.2009, DJU de 15.12.2009).
Em recente decisão o colendo Superior
Tribunal de Justiça deixou assente que: "O excesso de prazo
deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando
circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da
instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples
soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271848-68.2019.8.26.0000 Comarca de Barueri.
Turma, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 02.08.2018,
v.u., DJe 13.08.2018). No mesmo sentido, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal: “A complexidade da causa penal e o
caráter
multitudinário
do
litisconsórcio
penal
passivo
podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com
padrões de estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma,
Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 27.04.2018,
Processo Eletrônico, DJe 15.05.2018).
Demais disso, como se viu, a prova
acusatória já foi colhida e remanesce unicamente a inquirição,
também por precatória, de testemunha arrolada pela defesa e
cuja audiência está marcada para breve, de modo que depois
disso as partes se manifestarão e a sentença será proferida.
Bem por essas razões, não se detecta
na hipótese injustificada delonga para o encerramento da
instrução do processo.
Por outro lado, cumpre observar que a
legalidade da prisão provisória da paciente já foi objeto de
exame por esta Câmara quando do julgamento do Habeas
Corpus no 2169121-31.2019.8.26.0000, impetrado pelo mesmo
impetrante destes autos em favor da paciente, o qual foi
julgado em 23 de setembro de 2019, em que por votação
unânime a ordem foi denegada, persistindo, ainda, os motivos
que ensejaram a custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271848-68.2019.8.26.0000 Comarca de Barueri.
Portanto, a denegação da ordem é de
rigor, pois ausente o constrangimento ilegal invocado.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -